Tribunal: TJDFT
Processo: 0739376-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739376-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REINALDO ROSA DE JESUS IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Adriano Alves da Costa em favor de REINALDO ROSA DE JESUS, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em razão da falta de designação da audiência de instrução e julgamento, ensejando, assim, constrangimento ilegal em relação ao paciente, porquanto caracterizado o excesso de prazo nos autos principais da ação Penal n.o 0730315-63.2021.8.07.0001. Segundo consta dos autos, o paciente foi preso cautelarmente no dia 29 de agosto de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico). Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em 27 de agosto de 2021, com outras pessoas envolvidas no tráfico de drogas e teve a sua prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia. Afirma que o paciente encontra-se recolhido há mais de 103 (cento e três) dias sem a previsão de quando ocorrerá a audiência de instrução e julgamento, revelando flagrante excesso de prazo. Destaca que a legislação fixa o prazo máximo de 105 (cento e cinco) dias para a conclusão da instrução processual, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias no procedimento ordinário. Invoca o Princípio da Razoabilidade, afirmando, ainda, que o paciente é réu primário e portador de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito de tatuador, além de nunca ter respondido a processo na Vara da Infância e Juventude. Diante disso, requer liminarmente seja concedida a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso. No mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo-se a ordem de soltura. DECIDO. O presente Writ não deve ser conhecido. Isso porque, não há notícia de que a alegação de excesso de prazo contida no presente Habeas Corpus já tenha sido objeto de análise pela instância de origem, de modo a não comportar a questão conhecimento direto por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. Com relação ao excesso de prazo, verifica-se que o tema não foi apreciado pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. De todo modo, não se constata desídia ou omissão por parte das autoridades responsáveis pelas investigações, razão pela qual não se observa constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. (...)” (RHC 145.286/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (Grifo nosso) Além disso, sem querer adentrar no mérito da ação, verifica-se que o processo originário se refere a 04 (quatro) réus, que tem advogados distintos e cuja audiência de instrução e julgamento já está para ser designada, conforme decisão de ID n.o 109467804. Por fim, apenas para informação, a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi objeto de análise por este Relator, por meio do julgamento do HC n.o 0731089-96.2021.8.07.0000, que teve a ordem denegada e que aguarda julgamento de RO em HC no c. STJ. Posto isso, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 89, inciso III, do RI/TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021 15:00:45. ROBSON BARBOSA Desembargador